Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a decisão interlocutória que facultou à sociedade anônima agravada providenciar as medidas necessárias para a desocupação do hangar no 26 viola a legítima pretensão da agravante em obter a renovação do respectivo negócio jurídico de locação.
2. A presente relação jurídica trata de pretensão renovatória de locação do hangar no 26 do Aeroporto Internacional de Brasília. 2.1. Percebe-se que a agravante admite que não cumpriu as obrigações relativas ao negócio jurídico de locação, cujo objeto é o hangar no 26, não tendo efetuado o pagamento do valor dos alugueres vencidos.
3. Em razão da ausência de pagamento dos valores dos alugueres vencidos o Juízo singular destacou que a referida ação renovatória não poderia ser recebida e facultou à agravante o ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum. 3.1. Em verdade, as questões suscitadas pela agravante dizem respeito a temas como o resguardo da segurança dos seus funcionários e dos respectivos familiares, bem como à necessidade de proteção possessória, mas esses temas são alheios ao objeto da demanda, devidamente detalhada nos autos originários. 3.1. Essas alegações não podem conduzir à reforma da decisão interlocutória ora impugnada.
4. Recurso conhecido e desprovido.